Tribunal: TJES
Processo: 5012368-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012368-45.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO SEM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). PROFISSIONAL SEM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. DESCARTE UNILATERAL DAS PEÇAS DANIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PROVA DIABÓLICA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento regressivo de danos elétricos em motor de elevador de condomínio segurado, supostamente causados por oscilação na rede de distribuição da concessionária de energia elétrica ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo técnico sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e subscrito por engenheiro mecânico possui eficácia probatória para demonstrar o nexo de causalidade em danos elétricos; e (ii) estabelecer se o descarte unilateral das peças avariadas pela seguradora inviabiliza a inversão do ônus da prova e a dilação probatória técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), instituída pela Lei n.º 6.496/1977, constitui requisito de validade para pareceres de engenharia, conferindo rigor técnico e responsabilidade profissional ao documento.

4. O laudo técnico subscrito por engenheiro mecânico, sem a devida habilitação específica para atestar nexos causais elétricos complexos e desprovido de ART, qualifica-se como mera declaração unilateral sem força probatória técnica.

5. O descarte voluntário e unilateral dos materiais sinistrados pela seguradora, antes da realização de perícia judicial ou antecipação de prova, impede a contraprova técnica pela concessionária e configura a "culpa pela perda da prova".

6. A inviabilização da perícia judicial por ato da parte autora impõe a esta o ônus de suportar a ausência de prova do nexo causal, visto que a inversão do ônus probatório não pode resultar na exigência de prova diabólica para a parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende dos autos, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, objetivando o reembolso de R$ 6.208,95 pagos a título de indenização securitária ao Condomínio do Edifício Vista Azul, em virtude de danos elétricos em motor de elevador supostamente causados por oscilações na rede de distribuição da ré no dia 28/07/2023.

Os requisitos de admissibilidade recursal estão devidamente preenchidos, motivo pelo qual conheço do presente apelo.

A sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando-se na ausência de comprovação do nexo causal e na impossibilidade de perícia judicial devido ao descarte unilateral das peças avariadas.

Após análise detida das razões recursais e das provas amealhadas, entendo que o inconformismo da apelante não merece prosperar.

Inicialmente, impende registrar que o laudo técnico acostado pela seguradora para fundamentar sua pretensão padece de vício insanável nesta fase, haja vista que a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), instituída pela Lei n.º 6.496/77, é condição
sine qua non
para a validade de pareceres de engenharia, conferindo-lhes o rigor técnico e a responsabilidade profissional necessários.

No caso vertente, tal deficiência era plenamente sanável durante a instrução processual, tendo sido inclusive objeto de impugnação específica pela concessionária em sede de contestação.

Todavia, a seguradora manteve-se inerte, não apresentando o documento, nem rebatendo substancialmente o argumento.

Cediço que, sem a devida ART, o documento assinado por um engenheiro mecânico — profissional que sequer detém habilitação específica para atestar nexos causais elétricos complexos — transmuda-se em mera declaração unilateral, desprovida da fé pública técnica indispensável à prova do alegado.

Desta feita, invalidado o laudo por vício formal e técnico, a apelante inviabiliza a prova do nexo de causalidade necessário ao reconhecimento do direito à indenização postulada.

Além disso, convém registrar que, embora fosse possível incumbir à concessionária o ônus de provar a ausência do nexo causal, dada a sua evidente superioridade técnica e informacional, pois detentora exclusiva dos dados operacionais da rede, tal inversão do ônus probatório encontra óbice intransponível na conduta da própria seguradora, que admitiu ter descartado os materiais sinistrados (o motor do elevador) sob a pecha de "lixo eletrônico".

Com efeito, diante de um laudo pericial decididamente nulo, a apelante impôs à ré uma prova diabólica, haja vista que a destruição voluntária e unilateral do objeto do litígio antes da realização de perícia judicial direta ou antecipação de prova inviabiliza qualquer contraprova técnica, tornando-se impossível atestar com a segurança jurídica necessária se houve ou não nexo causal com as instalações da concessionária, configurando culpa pela perda da prova.

Noutro viés, assiste razão à apelante ao pontuar que simulações computacionais são insuficientes para afastar o nexo de causalidade, conforme a Súmula 15 da ANEEL. Todavia, a falha da ré não socorre quem apresenta um acervo probatório nulo ou destruído.

A concessionária detém a tecnologia para provar o "fato negativo", mas a instrução processual foi ferida de morte pelo descarte do bem. Reconhece-se que um laudo de oficina que atesta dano físico real é hierarquicamente superior a telas de sistema, mas tal premissa exige que o laudo seja juridicamente hígido, o que não ocorre nestes autos devido à falta de ART e à inadequação do profissional.

Nesse cenário de absoluta precariedade probatória, onde a autora não sustenta o mínimo ônus que lhe competia e ainda impede a defesa da parte contrária, a manutenção da improcedência é a única solução condizente com o ordenamento jurídico.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a r. sentença atacada.

Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)